Tribunal: TJSP
Processo: 1014684-94.2023.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: José Augusto Genofre Martins
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
LOCAÇÃO DE IMÓVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM PEDIDOS COMINATÓRIO E INDENIZATÓRIO E RECONVENÇÃO – PARCIAL PROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL E IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO RECONVENCIONAL – APELO DOS RÉUS/RECONVINTES – Imóvel locado cuja propriedade já havia sido consolidada a favor do credor fiduciário e foi levado a leilão – Arrematantes que ingressaram com ação de imissão

Ementa:
LOCAÇÃO DE IMÓVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM PEDIDOS COMINATÓRIO E INDENIZATÓRIO E RECONVENÇÃO – PARCIAL PROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL E IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO RECONVENCIONAL – APELO DOS RÉUS/RECONVINTES – Imóvel locado cuja propriedade já havia sido consolidada a favor do credor fiduciário e foi levado a leilão – Arrematantes que ingressaram com ação de imissão na posse e obtiveram liminar – Situação que era de conhecimento dos locadores, que deixaram de informá-la ao locatário – Descumprimento do dever de garantir uso pacífico do imóvel locado (artigo 22, II, da Lei no 8.245/91) e ofensa à boa-fé objetiva – Pacto de compra e venda de bens móveis que evidentemente é acessório ao de locação – Rescisão de ambos os contratos que se operou por culpa dos réus/reconvintes – Inexigibilidade da multa por rescisão antecipada – Sentença mantida – Verba honorária majorada na forma do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil – Recurso desprovido.